Tribunal: TJES
Processo: 5004813-16.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Roubo
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004813-16.2024.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ANTONIO ALMEIDA DE SOUSA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPRONÚNCIA. CRIME CONEXO. ROUBO MAJORADO. QUALIFICADORAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, do artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e do artigo 157, § 2º, inciso IV, e § 2ºA, inciso I, todos na forma do artigo 69, do Código Penal. A defesa requer a impronúncia do réu quanto ao crime patrimonial conexo, sob alegação de ausência de dolo específico, ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras dos crimes de homicídio e tentativa de homicídio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (
i
) definir se há indícios suficientes para a pronúncia do recorrente quanto ao crime patrimonial conexo ao delito doloso contra a vida; (
ii
) estabelecer se as qualificadoras dos crimes de homicídio e tentativa de homicídio devem ser decotadas da pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme disposto no artigo 413, do Código de Processo Penal.
4. O artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal, estabelece a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos delitos conexos a crimes dolosos contra a vida, não cabendo ao Tribunal ad quem afastar tal competência.
5. A materialidade do crime de roubo está devidamente comprovada pela prova documental e oral colhida na fase policial e em juízo, sendo suficientes os indícios de autoria para submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.
6. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes ou desprovidas de qualquer respaldo nos autos, sob pena de indevida usurpação da competência do Tribunal do Júri.
7. No caso, há elementos suficientes para indicar que os crimes de homicídio e tentativa de homicídio foram praticados por motivo fútil, com meio que pode resultar perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, justificando a manutenção das qualificadoras.
IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 78, I, 413 e 414; CP, arts. 121, § 2º, II, III e IV; 14, II; 157, § 2º, IV, e § 2ºA, I; 69.
Jurisprudência relevante citada: STF, RT 730/463; STJ, AgRg-REsp 2.013.658, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 13/09/2022; TJES, RSE 0001851-08.2020.8.08.0024, Rel. Desª Elisabeth Lordes, DJES 15/09/2021; TJES, RSE 0003736-64.2018.8.08.0012, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, DJES 08/06/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5004813-16.2024.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANTONIO ALMEIDA DE SOUSA

Advogado(s) do reclamante: PAULO NAPOLEAO GONCALVES QUEZADO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, FRANCISCO HERIBERTO DE SOUSA

Advogado(s) do reclamado: BRUNO AYRES DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se
de recurso em sentido estrito interposto p
or
ANTONIO ALMEIDA DE SOUSA
, em face da decisão
acostada no id 12470005
, prolatada pelo magistrado da
1
ª
Vara
Criminal d
a Comarca de Cachoeiro de Itapemirim
.

A
denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

[...] no dia 07 de março de 2024, por volta das 23h30, no “Bar do Marcio”, localizado no bairro Village da Luz, nesta cidade, o denunciado
Antônio Almeida de Sousa
, agindo com evidente
animus necandi
, matou a vítima
Francisco Heriberto de Souza Júnior
, seu sobrinho, por
motivo fútil
, mediante emprego de
meio que resultou em perigo comum
e que
dificultou a defesa da vítima
, conforme Laudo Cadavérico colacionado às fls. 20/22 do id nº 41601543, bem como demais elementos de informação coligidos aos autos.

Outrossim, consta que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado
Antônio Almeida de Sousa
, agindo com evidente
animus necandi
, tentou matar a vítima
Derlandes Gomes da Silva
, por
motivo fútil
, mediante emprego de
meio que resultou em perigo comum
e que
dificultou a defesa da vítima
, conforme Laudo de Lesões Corporais colacionado às fls. 31 do id nº 41601546, bem como demais elementos de informação coligidos aos autos.

O Inquérito Policial revela ainda que no mesmo contexto acima citado, o denunciado
Antônio Almeida de Sousa
, após praticar os crimes acima descritos,
subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um veículo automotor que restou transportado para outro Estado da Federação
.

Segundo foi apurado, no dia dos fatos, a vítima fatal
Francisco
e o denunciado
Antônio
estavam no “Bar do Marcio” quando iniciaram uma discussão com vias de fatos, ocasião em que a vítima
Derlandes
interveio para apaziguar a situação, retirando
Francisco
do local. Ocorre que após sair do bar, a vítima
Francisco
percebeu que havia esquecido seu telefone celular no interior do estabelecimento, ocasião em que juntamente com
Derlandes
, retornou até o local.

Consta que
Francisco
e
Derlandes
, ao retornarem até o bar foram recepcionados pelo denunciado
Antônio
que já os recebeu com um taco de sinuca em mãos, iniciando-se uma nova discussão entre
Francisco
e
Antônio
.

Ocorre que após a nova briga ser apartada por
Derlandes
e
Francisco Márcio
, dono do bar,
Antônio
foi até seu veículo, buscou uma arma de fogo, foi até Francisco que já se encontrava em outro veículo aguardando
Derlandes
retornar, e efetuou disparos contra Francisco que não resistiu aos ferimentos e foi à óbito, conforme Laudo Cadavérico colacionado às fls. 20/22 do id nº 41601543.

Ato contínuo, o denunciado, ao ver a aproximação de
Derlandes
que havia se retirado do local para pegar no banheiro o celular de
Francisco
, desferiu contra ele disparos de arma de fogo, atingindo-o na região da barriga de raspão e no punho, conforme Laudo de Lesões Corporais colacionado às fls. 31 do id nº 41601546.

Consta que
Antônio
ainda saiu atrás da vítima sobrevivente na intenção de consumar o homicídio, contudo não logrou êxito em encontrá-la porquanto
Derlandes
saiu correndo do bar após ser atingido pelos disparos.

Ainda de acordo com o apurado no inquérito policial, o denunciado
Antônio
, após atirar contra as vítimas e evadir-se do local do crime, danificou a roda de seu carro modelo Amarok, o que o impossibilitou de dar continuidade à fuga, razão pela qual foi até a casa de Antônio Elias da Silva, e, mediante emprego de grave ameaça exercida com arama de fogo, subtraiu para o si o veículo Fiat Uno, cor azul, placas HML 2828, pertencente a sua cunhada Sônia Maria Cardoso Sousa, evadindo-se a bordo do veículo do município de Cachoeiro de Itapemirim para Campos dos Goytacazes/RJ.

Destarte, restou evidente que os crimes de homicídio foram praticados por
motivo fútil
, tendo em vista que o Denunciado atirou contra as vítimas em razão de uma discussão motivada pelo fato do denunciado ter atribuído termos pejorativos à vítima Francisco, o chamando de “bichinha”.

Outrossim, evidente que os crimes foram praticados mediante
emprego de meio que resultou em perigo comum
eis que os disparos foram efetuados pelo denunciado nas dependências de um bar que contava com a presença de outras pessoas no local, que também poderiam ter sido atingidas.

Presente, ainda, a qualificadora do emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima
, porquanto as vítimas foram surpreendidas de inopino pelos disparos efetuados pelo denunciado, sem que pudesse prever os ataques.

Ante o exposto está o denunciado
ANTÔNIO ALMEIDA DE SOUSA, vulgo “ERIELTON”
, incurso nas sanções do
artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV do Código Penal (em relação à vítima Francisco), artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (em relação à vítima Derlandes); art. 157, §2º, inciso IV e §2ºA, inciso I (em relação à vítima Sônia); tudo na forma do art. 69 do Código Penal
. [...].

Pela prática delituosa acima descrita,
ANTONIO ALMEIDA DE SOUSA
foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, do artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e do artigo 157, §2º, inciso IV, e §2ºA, inciso I, tudo na forma do artigo 69, todos do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença
da
1
ª
Vara
Criminal d
a Comarca de Cachoeiro de Itapemirim
.

Em suas razões recursais, a defesa requer a impronúncia do réu em relação ao crime patrimonial conexo, sob o fundamento de ausência de dolo específico. Alternativamente, pleiteia o decote das qualificadoras reconhecidas em relação aos crimes de homicídio e tentativa de homicídio.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto à matéria alegada.

O artigo 414, do Código de Processo Penal, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e
só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade
.

Ademais, urge salientar que o artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal, dispõe que compete ao Tribunal do Júri a análise dos delitos conexos aos crimes contra a vida, não podendo o Tribunal
ad quem
invadir a competência constitucionalmente firmada do Conselho de Sentença.

Por ser oportuno, reproduzo os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado:

Crimes conexos devem ser incluídos na decisão de pronúncia, sem qualquer avaliação do mérito por parte do juiz: quando se vislumbra a competência do Tribunal do Júri para o delito principal – crime doloso contra a vida – as infrações penais conexas devem ser analisadas, na integralidade, pelos jurados. Não cabe ao magistrado togado qualquer avaliação acerca da tipicidade, ilicitude ou culpabilidade no tocante aos conexos. Aliás, se foram admitidos na denúncia ou queixa é porque havia prova mínima da sua existência. A instrução realizada (juízo de formação da culpa) destina-se, apenas, à admissibilidade da acusação quanto ao delito doloso contra a vida, não se referindo aos conexos. Por isso, pronunciado o réu pela infração dolosa contra a vida, eventual crime conexo segue o mesmo destino. (
NUCCI,
Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado – 23 ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense – 2024. pág. 911).

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

Por ser oportuno, em conformidade com o relatado, destaco que a insurgência defensiva se limita ao delito de roubo supostamente perpetrado após os crimes de homicídio de Francisco Heriberto de Souza Júnior, e tentativa de homicídio de Derlandes Gomes da Silva.

No caso em tela, a materialidade do delito de roubo descrito na exordial acusatória está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende dos Boletins Unificados inclusos no id 12469114, bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Os indícios suficientes de autoria também restaram demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos.

Nesse particular, destaco que Antonio Elias da Silva, ao ser ouvido na fase inquisitorial (termo de declaração incluso no id 12469114), afirmou que
ANTONIO ALMEIDA DE SOUSA
chegou na sua residência perguntando pelos veículos que ficavam ali estacionados, e que antes de pegar as chaves do carro de Sônia Maria Cardoso Sousa, o mesmo apontou a arma para ele, e disse que precisava sair rápido dali,
in verbis
:

[...]:
Que na noite de ontem, por volta das 23 hrs, o nacional de alcunha ERIELTON chegou em próximo a casa do declarante em uma veiculo AMAROK de cor escura, sozinho com uma arma na cintura pedindo ao declarante para que abrisse o portão tendo perguntado de quem era a motocicleta que estava na garagem tendo o declarante dito que era de um vizinho e que a chave não ficava no local. Que ato continuo ERIELTON então pediu a chave do FIAT e disse que queria a cave pois que tinha que sair rápido do local. Que o declarante então falou que a chave estava no balcão e que ERIELTON entrou na casa do declarante e pegou a chave no balcão da cozinha e deixou a chave do veiculo AMAROK no mesmo local. Que ERIELTON então entrou rapidamente no FIAT e saiu passando inclusive por cima do meio fio da calçada
. Que não chegou a ver se ERIELTON colocou mais alguém dentro do carro.
Que o ERIELTON chegou a apontar arma para o declarante quando o declarante falou que precisava comunicar a SONIA antes de emprestar o veiculo, mas que o declarante ao ver a arma cedeu e lhe disse onde a chave estava, tendo ERIELTON guardado a rama na cintura novamente após conseguir a chave do v
e
iculo
. QUE SONIA não teria visto a situação e que seu filho GEAN não estava em casa. Que após o fato o declarante tomou conhecimento que ERIELTON havia matado seu sobrinho de nome JUNIOR em um bar e atirado em DELANDES. Que não soube porque ERIELTON matou a vitima. Que tem ciência que ERIELTON é d fora do estado e que veio para o espirito Santo há pouco tempo, cerca de 2 anos e que já teria residido no Ceara e na Bahia. Que ERIELTON é conhecido do declarante por ser familiar de SONIA e que o mesmo também trabalha com vendas de produtos e repassa para vendedores de rua. Que a caminhonete AMAROK foi apreendida pela Policia militar nesta manha e guinchada do local. Que ERELTON fugiu no veiculo FIAT UNO coma arma da cintura. Que mostrada a fotografia de ANTONIO ALMEIDA DE SOUSA o reconhece como sendo o indivíduo de alcunha ERIELTON, que é cunhado de SONIA e que o mesmo esta usando barba media. [...]. (sic).

Em juízo (arquivo audiovisual incluso no
link
do id 12469998), a referida testemunha reafirmou o teor das suas declarações, tendo ainda confirmado que somente entregou as chaves do veículo pois ficou com medo o reconhecimento de
ANTONIO ALMEIDA DE SOUSA
.

Por ser oportuno, transcrevo a degravação procedida pelo magistrado
a quo
:

“(...) que ele (ERIELTON) chegou em sua casa, chamando no portão (...) que viu o carro e abriu o portão de cima, em sua sala, na área, abriu o porão e ele entrou (...) ele perguntou da moto, se tinha a chave de uma moto que estava na garagem, mas não tinha (...) ele pediu então a chave do carro, que a chave do carro é de trabalho (...) que o carro é da cunhada dele (ERIELTON) (...) ele (ERIELTON) disse que precisava da chave do carro, que precisava sair dali e não podia ficar ali (...) que precisava avisar eles que ele (ERIELTON) ia levar o carro (...)
que insistiu um pouco e ia avisar que ele (ERIELTON) ia levar o carro (...) que ele (ERIELTON) estava na porta, levantou a camisa e puxou, segurou a arma e colocou na altura da cintura dele (...) que passou para trás e mandou que ele (ERIELTON) pegasse a chave (...) saiu rapidinho e foi só isso que aconteceu
(...) que desceu e chamou a dona do carro para que ela descesse (...) contou a história para ela (SONIA) e que ele (ERIELTON) tinha levado o carro (...)
que puxou a blusa e tirou a arma (...) segurou a arma na mão (...) que ficou assustado, nunca tinha passado por uma coisa dessa
(...) que nunca teve problema com ele (ERIELTON) (...)
que ficou na sua direção (a arma)
(...)”.

A testemunha Sônia Maria Cardoso Sousa, proprietária do veículo subtraído na ocasião, nas duas oportunidades que fora ouvida (termo de declaração acostado no id 12469114 e arquivo audiovisual incluso no
link
do id 12469998), confirmou os relatos de Antonio Elias da Silva,

[...]: Que a declarante é viúva do nacional ANTONIO EDILBERTO ALMEIDA SOUSA e que o mesmo é irmão de ANTONIO ALMEIDA SOUSA, Que ANTONIO é conhecido por todos apenas como ERELTON. Que ERIELTON veio para o ES há cerca de 2 ou 3 anos e que o mesmo sempre costuma fazer viagens para o CEARA onde ficam seus familiares. Que familiares de ERIELTON te ciência que o mesmo é envolvido com outros homicídios fora do Espirito Santo mas que nenhum tem processo formalizado. Que a declarante é proprietária de um veiculo FIAT UNO de cor AZUL placas HML-2828 e que tal veiculo fica guardado na garagem de ELIAS seu vizinho e que também é seu funcionário. Que o veiculo é usado para trabalhar com venda de mercadorias e que inclusive estava carregado de mercadorias para venda.
Que na noite de ontem ERELTON esteve na casa de ELIAS e que teria tomado o veiculo da garagem de ELIAS seguindo para local incerto. Que a declarante somente soube da situação por volta das 00 hrs desta madrugada, quando a declarante foi ate a cozinha beber agua e que viu da porta ELIAS na rua, e que desconfiou da movimentação na rua e que ELIAS lhe chamou, tendo a declarante descido para falar com ELIAS. Que ELIAS lhe disse que ERIELTON havia ido ate sua casa armado e exigido que lhe entregasse a chave do veiculo Fiat e abandonado uma AMAROK na rua. Que ELIAS forçado com emprego de arma de fogo a entregar as chaves do FAT UNO da declarante e que após fugiu do local
. Que a declarante também tomou conhecido através de ELIAS que ERELTON havia atirado na vitima e em u tio materno da vitima de nome DELANDES. Que a declarante então foi ate a casa da vitima e que la viu DELANDS e que o mesmo mostrou as marcas dos tiros de raspão. Que a declarante não chegou a ouvir o que motivou os disparos mas que a vitima, ERIELTON e DELANDES estavam em um bar quando tudo ocorreu no bairro Village da Luz. Que acredita que ERIELTON estava com um rapaz que trabalha com ele e que pode ser que este esteja no veiculo durante a fuga. Que não sabe o nome de tal sujeito, mas que o mesmo estava com ERIELTON no bar no momento do fato e que por isso acredita que tal esdividuo esteja com ERIELTON na fuga. Que ERIELTON traz pessoas do CEARA para trabalhara para ele e que por isso não sabe declinar o nome de tal indivíduo. [...].

“(...) ficou sabendo através do ELIAS, porque o carro estava com ele (...)
que ele (ELIAS) me falou que o ERIELTON chegou bastante embriagado e alterado e exigiu a chave do carro para sair do local rápido, queria sair dali rápido
(...) até então estava em casa dormindo (...)
que o ELIAS lhe chamou (...) que ele mostrou a arma, porque ele exigiu a chave do carro
(...) que ele (ERIELTON) tinha pouco tempo que morava aqui (...) que no momento que ele (ELIAS) falou, ela passou mal (...) que saiu na varanda de sua casa e o ELIAS estava lá embaixo e foi quando ele chamou para descer e ela pediu para levar ela na LAURA (mãe do Junior) (...)
que o ELIAS entregou porque ele (ERIELTON) mostrou a arma
(...)”.

Destaco ainda, que a testemunha João Carlos Santiago Filho (arquivo audiovisual incluso no
link
do id 12469998), também disse que
ANTONIO ALMEIDA DE SOUSA
teria coagido Antonio Elias da Silva, através da utilização de uma arma de fogo, para pegar o carro que estava na garagem dele, e então dar prosseguimento na sua fuga.

Por fim, apesar da defesa de
ANTONIO ALMEIDA DE SOUSA
sustentar a necessidade de impronúncia, sob a alegação de que não houve crime, pois o veículo foi supostamente cedido de boa-fé pelo sobrinho Gean Carlos Souza, tenho que o mesmo, ao ser ouvido em juízo (arquivo audiovisual incluso no
link
do id 12469998), afirmou que nunca emprestou qualquer veículo para
ANTONIO ALMEIDA DE SOUSA
.

Portanto, ao contrário do alegado nas razões recursais, tenho que as provas se mostram suficientes para demonstrar que
ANTONIO ALMEIDA DE SOUSA
, com o intuito de dar continuidade na sua fuga, subtraiu, mediante a utilização de uma arma de fogo, o veículo de Sônia Maria Cardoso Sousa, e que, consequentemente, por ser crime conexo aos delitos dolosos contra a vida cometidos, deve ser submetido a apreciação do Tribunal do Júri.

Assim, não obstante a negativa de autoria sustentada pelo recorrente
ANTONIO ALMEIDA DE SOUSA
, entendo que cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não da tese apresentada pela defesa do mesmo em relação ao crime patrimonial conexo.

Ademais, no presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que
indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime
, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Tribunal de Justiça, tem decidido que:

Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri
. (STF – RT 730/463).

[...] A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional.
Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri – juiz natural da causa –, proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado
. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 020140017763, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019).

Assim, conforme demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente
ANTONIO ALMEIDA DE SOUSA
, no sentido de que ele teria praticado o crime de roubo descrito na exordial acusatória, razão pela qual não há que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia do acusado.

Portanto, não há qualquer mácula na decisão de pronúncia, que se baseou nas provas colhidas tanto em esfera investigativa quanto em juízo, embasando a pronúncia do réu pelo crime conexo aos delitos de homicídio de Francisco Heriberto de Souza Júnior, e tentativa de homicídio de Derlandes Gomes da Silva, previsto no artigo 157, § 2º, inciso IV, e § 2ºA, inciso I, do Código Penal.

Prosseguindo, em relação ao pedido de exclusão das qualificadoras relacionadas aos crimes de homicídio e tentativa de homicídio, entendo que o mesmo também não merece prosperar, tendo em vista que, como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Isso porque, nessa fase processual, o ujiz fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse mesmo sentido este Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça assim têm se manifestado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE, EM DECORRÊNCIA DE CIÚMES. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a admissão da denúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. Assim,
na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe (AGRG no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 28/5/2021). 3. No presente caso, a Corte de origem afirmou a existência de indícios de que a envolvida teria praticado o delito em razão do ciúmes. Sendo assim, não se faz necessária a análise do acervo fático-probatório dos autos, mas tão somente a interpretação e o alcance de preceitos da legislação federal às circunstâncias fáticas assentadas pelo Tribunal a quo. 4. Com efeito, a qualificadora do motivo torpe foi indevidamente decotada da sentença de pronúncia, pois o Tribunal de origem não demonstrou sua manifesta improcedência. Para justificar a exclusão da majorante, foi realizado indevido juízo de valor, com interpretação que cabia exclusivamente ao Tribunal do Júri. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.013.658; Proc. 2022/0215443-0; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/09/2022; DJE 13/09/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA REJEITADO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE PROVA DA MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando que o acusado remanesceu preso durante toda a instrução criminal, seria incoerente, após a decisão de pronúncia, revogar sua prisão preventiva, mormente quando remanescem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo a medida necessária para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva e da gravidade concreta do crime atribuído ao apelante, sendo insuficiente, assim, sua substituição por outras menos gravosas. 2. No caso concreto, a pronúncia não está amparada simplesmente em hearsay testimonies, mas também na confissão realizada pelo acusado em seara policial, sendo esta conjugação de provas suficientes para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal de Júri. Precedentes. 3. Não admitir a pronúncia em casos como este importaria em usurpação da competência do Tribunal do Júri, até porque, na segunda fase, os jurados não estão obrigados a externalizar os fundamentos de seu entendimento, podendo se valer de elementos colhidos em sede de inquérito para amparar a condenação, como a confissão extrajudicial, quando corroborados por outros testemunhos prestados em Juízo, ainda que por ouvir dizer. 4. É pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri (STF, ARE 986566 AGR, Relator: Min. RiCARDO LEWANDOWSKI, 2ª Turma, j. 21/08/2017, Pub. : 30-08-2017). 5. Existem indícios suficientes da existência da qualificadora relativa ao motivo torpe, diante da prova oral coligida que indica que o réu ceifou a vida da vítima por ter pensado que ela era uma rival do tráfico de drogas,
sendo certo que a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos (STJ, AGRG no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021).
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; RSE 0001851-08.2020.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/09/2021; DJES 15/09/2021).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ART. 121, §2º, II E IV, C/C ART. 14, II, N/F DO ART. 29, TODOS DO CP. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. DECOTE DA QUALIFICADORA. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, sendo imperiosa, a manutenção daquela, eis que nesse juízo de admissibilidade, mesmo no surgimento de dúvidas, por força do princípio in dubio pro societate, remete-se a solução para o júri popular. 2 -
Para submeter o julgamento do crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri, incluídas as qualificadoras basta que o processo apresente uma viabilidade de sua existência como elemento subjetivo, pois só podem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos,
o que não ocorre no presente caso. 3 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; RSE 0003736-64.2018.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 01/06/2022; DJES 08/06/2022).

Dito isso, atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de indícios suficientes da existência das qualificadoras, verifico que consta nos autos elementos suficientes a demonstrarem que os crimes foram praticados por motivo fútil, com meio que pode resultar perigo comum, e mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos.

Por ser oportuno, rememoro que os crimes tiveram como motivação uma discussão anterior entre a vítima Francisco Heriberto de Souza Júnior e o réu
ANTONIO ALMEIDA DE SOUSA
, e em razão do acusado ser “valentão” e não levar desaforo para casa.

Acerca da alegação defensiva de necessidade de desavença anterior seria suficiente para afastar a qualificadora do motivo fútil, saliento que tal entendimento não encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. 2. Na espécie, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que a decisão dos jurados não se encontrou manifestamente contrária à prova dos autos, tendo eles optado pela tese da acusação, decidindo pela manutenção da condenação do acusado pelos delitos do art. 121, § 2º, inciso II, do CP. Assim, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, para decidir que a decisão condenatória proferida pelo Conselho de Sentença se encontra manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que não ficou comprovada a ocorrência da qualificadora do motivo fútil, como requer a defesa, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de Recurso Especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais,
a existência de desavença anterior entre acusado e vítima não autoriza seja a qualificadora de motivo fútil excluída automaticamente da pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença avaliar, no caso concreto, se o desentendimento constitui motivo suficiente para o afastamento de tal circunstância. Dessa forma, não se pode falar na incompatibilidade do motivo fútil com a existência de desavença anterior ao cometimento do homicídio
. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.803.314; Proc. 2024/0442916-0; RN; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 11/02/2025; DJE 19/02/2025).

Também deve ser salientado, que o crime ocorreu no interior de um bar, e que no momento dos primeiros disparos, outras pessoas ainda estavam no local, e que os disparos contra a vítima Derlandes Gomes da Silva, ao contrário do alegado pela defesa
ANTONIO ALMEIDA DE SOUSA
, foram efetuados quando ela corria pela rua, conforme registrado pela câmera de videomonitoramento existente no local, e que tal situação resultou em perigo comum, e, consequentemente, expondo a vida e a integridade física de terceiros a concreto risco de dano, eis que outras pessoas que estavam por ali poderiam ser atingidas pelos tiros efetuados.

Por fim, assevero que as vítimas foram surpreendidas com a ação de
ANTONIO ALMEIDA DE SOUSA
, que após um segundo momento de desentendimento com as vítimas, se dirigiu até o seu veículo, se apoderou de uma arma de fogo, e de forma repentina se aproximou do veículo onde a vítima Francisco Heriberto de Souza Júnior estava, e efetuou os disparos de arma de fogo que causaram a sua morte, e, posteriormente, se dirigiu até o banheiro do estabelecimento comercial, local onde a vítima Derlandes Gomes da Silva estava procurando o celular de Francisco, momento que foi surpreendida com novos tiros efetuados por
ANTONIO
.

Assim, estando o reconhecimento destas qualificadoras fundado em fatos identificados na prova dos autos e que podem legalmente caracterizá-las, não há como proceder à exclusão.

Por tais considerações, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente
ANTONIO ALMEIDA DE SOUSA
fora pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)